Tribunal: TJMT
Processo: 1012597-82.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1012597-82.2017.8.11.0041
Recorrentes:
MARCIA MORAIS ROCHA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1012597-82.2017.8.11.0041
Recorrentes:
MARCIA MORAIS ROCHA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012597-82.2017.8.11.0041
Tratam-se de recursos especiais interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MARCIA MORAIS ROCHA ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 56083482):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO, QUANDO DA ANÁLISE DOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA, CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – DEFERIMENTO - RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ PROVIDO EM PARTE E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIMENTO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2. Como se sabe, o art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.
Ocorre que, a matéria versada nos autos, embora de fato e de direito, por se referir unicamente à possibilidade de ser conferida estabilidade extraordinária e efetividade à Apelante, nos termos do art. 19 da ADCT da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não depende da produção de qualquer outra prova, senão da análise da ficha funcional da Recorrente, cuja cópia já se encontra nos autos, tendo acompanhado a petição inicial da demanda.
3. Sabe-se que a fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, corolário do devido processo legal, encontrando concreção no artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil.
No caso em tela, observo que a decisão analisou devidamente os pontos alegados na defesa, mas não o exauriu, pois, como é cediço, o exaurimento não é necessário.
4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).
6. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.
7. A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora pública não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.
8. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1012597-82.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j em 31/08/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 83896493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelas recorrentes MARCIA MORAIS ROCHA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação da Assembleia Legislativa e provimento parcial do recurso da servidora pública para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
A primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o acórdão violou o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) e artigo 23 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade), uma vez que a prescrição ou decadência para rever o ato administrativo que concedeu a estabilidade para a servidora é de 05 (cinco) anos.
Assevera também que o acórdão ofendeu os artigos 20, 21 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que, em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Recurso tempestivo (id. 89175453) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 95252497.
Por sua vez, a segunda recorrente MARCIA MORAIS ROCHA alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, sob a premissa de que o acórdão deixou de se pronunciar quanto ao parecer jurídico dado pela Assembleia Legislativa à época da edição do ato administrativo, bem como quanto aos efeitos da declaração de nulidade que recairão sobre os direitos previdenciários da recorrente.
Aduz ofensa ao artigo 10 e ao artigo 370, parágrafo único, do CPC, ao fundamento de que não poderia o feito ser julgado de forma antecipada quando sequer foi oportunizado à recorrente a devida instrução probatória.
Sustenta também a violação ao disposto no artigo 54, da Lei no 9.784/1999 e artigo 21, da Lei no 4.717/1965, eis que transcorrido mais de 5 (cinco) anos desde os atos administrativos que concederam a estabilidade extraordinária à recorrente, deve ser reconhecida a decadência e prescrição.
Ainda, alega ofensa ao artigo 493, do Código de Processo Civil, eis que não foi observada a teoria do fato consumado e prestigiando os princípios da isonomia, confiança, segurança jurídica e, em especial, da dignidade da pessoa humana.
Defende também que há necessidade de modular “(...) os efeitos da declaração de nulidade de atos administrativos que padecem de vício de inconstitucionalidade, tendo em vista os princípios da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana aplicáveis nos casos em que o transcurso de longo lapso temporal cria situações permanentes, as quais não podem ser simplesmente desfeitas sem qualquer critério”.
Recurso tempestivo (id. 89064488) e preparado (id. 89080471).
Contrarrazões em id. 92715453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, e parágrafo único, II do CPC, a recorrente MARCIA MORAIS ROCHA afirma que não houve o devido enfrentamento das razões apresentadas, em dois pontos, quais sejam: o parecer jurídico dado pela Assembleia Legislativa à época da edição do ato administrativo e quanto aos efeitos da declaração de nulidade que recairão sobre os direitos previdenciários da recorrente.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão constaram as razões pelas quais aplicou o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“(...)
Na hipótese, verifica-se que, para a servidora Marcia Morais Rocha obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.
Ocorre que, na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 1o-2-1993, para exercer o cargo em comissão de “Secretario de Gabinete”, por meio do Ato n.o 274/93.
Posteriormente, sem qualquer realização de concurso público, em 28-4-94, a Apelante foi enquadrada no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo”, por meio do Ato n. 279/94. E ainda, em 4-11-03 foi enquadrada no cargo efetivo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental” e após, em 29-8-2005, por meio da Portaria n.o 112/05, foi novamente reenquadrada no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”.
Nota-se que, a Apelante foi beneficiada com diversas progressões na carreira, benesses próprias de servidores públicos efetivos, ocupando atualmente o cargo efetivo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”, Classe D, Referência MD10, na função de “Superintendente de Controle Interno de Gestão”.
Assim, a Apelante/Requerida jamais poderia ser agraciada com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 5-10-1988, não contava com mais de 5 (cinco) anos de serviço público prestado à ALMT, aliás, sequer pertencia ao quadro de funcionários da referida Casa Legislativa.
Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, DE FORMA CONTÍNUA há, pelo menos, cinco anos anteriores à data da promulgação da constituição federal.
In casu, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a servidora Marcia Morais Rocha não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.
Ademais, é cediço que efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho, in verbis:
Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão....
Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, a Apelante Marcia Morais Rocha jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
(...)
Ressalto, outrossim, que, acerca da pretensão de modulação dos efeitos da sentença, sublinho que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida Marcia Morais Rocha não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.
De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.” (g.n) (id. 53932451)
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central das matérias discutidas e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Além disso, percebe-se que o acórdão enfrentou os pontos relevantes apresentados nas razões recursais, quais sejam, cerceamento de defesa, decadência e prescrição, ofensa ao artigo 19, do ADCT, teoria do fato consumado, princípios da segurança jurídica, legalidade, impessoalidade e igualdade, bem como a teoria do fato consumado.
Ademais, tem-se que houve a devida manifestação no acórdão quanto aos recolhimentos previdenciários, inexistindo a omissão alegada.
Em que pese a insurgência da recorrente MARCIA MORAIS ROCHA, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Suposta ofensa ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, ao artigo 4o e 21, da LINDB, ao artigo 8o, do CPC e ao artigo 23 da Lei 8.429/92 (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ambos as partes recorrentes ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MARCIA MORAIS ROCHA defendem a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, por ter sido o ato questionado praticado há mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não caberia mais a propositura da ação civil pública por ter operado a decadência e prescrição.
Ressaltam as partes recorrentes que, em consideração à orientação geral da época de produção do ato, não deve ser defeito o vínculo funcional, dos servidores da Assembleia, seja porque estes eram regulares ou por já estarem consolidados com o tempo, em prevalência à dignidade da pessoa humana.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
Inicialmente, observa-se que, a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não ocupavam cargo público por período igual ou superior a 5 (anos) antes da promulgação da Constituição de 1988, ou que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Não se pode olvidar que, o princípio da autotutela administrativa, que se revela como a possibilidade de revisão de seus atos por vícios de ilegalidade, conveniência e oportunidade, não possui caráter absoluto, pois existem certos limites, dentre eles a prescrição e decadência, que confere relatividade a tal invalidação.
Contudo, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito entres os princípios da segurança jurídica e da legalidade.
Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do nosso sistema jurídico.
(...)
O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar.
Nesse aspecto, a decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual no 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF), in verbis:
Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores efetivados sem concurso público, fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.
Tamanha a importância do respeito ao concurso público que qualquer outra forma de acesso, com exceção das reconhecidas pela própria Constituição, é considerada nula pelo constituinte, senão vejamos do §2o do art. 37 da Constituição Federal, verbis:
Art. 37. (...)
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.
(...)
§2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
(...)
Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais.
Como se observa, as Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há mais 20 (vinte) anos.” (id. 53932451) (g.n.)
Com efeito, o acórdão rejeitou a arguição de prescrição e decadência, sob o fundamento de que se trata de ato inconstitucional, razão pela qual não se convalidam com o tempo, por infringirem o princípio do concurso público.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ - AgInt no RMS: 44213 PA 2013/0368827-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019). (g.n)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). (g.n.)
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas ao artigo 21, da Lei no 4.717/65, artigo 4o e 21, da LINDB, artigo 8o, do CPC e artigo 23 da Lei 8.429/92, uma vez que o entendimento exposto no acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Assevera a primeira Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão ofendeu os artigos 20 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
De igual forma, a segunda recorrente MARCIA MORAIS ROCHA aduz que há ofensa ao artigo 493, do CPC, eis que o acórdão violou a teoria do fato consumado e prestigiando os princípios da isonomia, confiança, segurança jurídica e, em especial, da dignidade da pessoa humana.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 20 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO alega a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal, bem como a obrigatoriedade de se considerar as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial; além da irretroatividade da mudança de orientação geral.
Quanto à alegação de violação ao artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a primeira recorrente alega, ainda, a obrigatoriedade do órgão judicial (administrativo ou controlador) considerar as consequências práticas da decisão, inclusive analisando possíveis alternativas.
Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso da Assembleia Legislativa.
De igual forma, não houve o devido prequestionamento pela recorrente MARCIA MORAIS ROCHA quanto ao artigo 493, do Código de Processo Civil, eis que não houve o debate da questão no acórdão impugnado ou em sede de embargos de declaração, o que impede o exame pelo Superior Tribunal de Justiça.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A segunda recorrente MARCIA MORAIS ROCHA alega suposta ofensa aos artigos 10 e 370, do Código de Processo Civil, eis que houve o julgamento antecipado da lide sem que fosse permitida a necessária produção de provas.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal do recurso de MARCIA MORAIS ROCHA quanto a essa questão.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1012597-82.2017.8.11.0041
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MARCIA MORAIS ROCHA, ambos com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 56083482):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO, QUANDO DA ANÁLISE DOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA, CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – DEFERIMENTO - RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ PROVIDO EM PARTE E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIMENTO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2. Como se sabe, o art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.
Ocorre que, a matéria versada nos autos, embora de fato e de direito, por se referir unicamente à possibilidade de ser conferida estabilidade extraordinária e efetividade à Apelante, nos termos do art. 19 da ADCT da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não depende da produção de qualquer outra prova, senão da análise da ficha funcional da Recorrente, cuja cópia já se encontra nos autos, tendo acompanhado a petição inicial da demanda.
3. Sabe-se que a fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, corolário do devido processo legal, encontrando concreção no artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil.
No caso em tela, observo que a decisão analisou devidamente os pontos alegados na defesa, mas não o exauriu, pois, como é cediço, o exaurimento não é necessário.
4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).
6. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.
7. A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora pública não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.
8. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1012597-82.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j em 31/08/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 83896493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelas recorrentes MARCIA MORAIS ROCHA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação da Assembleia Legislativa e provimento parcial do recurso da servidora pública para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
Em suas razões recursais, a primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO afirma a contrariedade ao artigo 19 do ADCT, eis que a estabilidade conferida ao servidor realizou há mais de décadas, devendo ser consolidada em função do enorme lapso temporal, em observância à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (id. 89175453) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 95252496.
A segunda recorrente MARCIA MORAIS ROCHA aduz a violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) o juízo de primeira instância não poderia julgar a lide antecipadamente, sem instruir o processo conforme pleiteado pela Recorrente, e basear sua decisão na ausência de prova do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 19 do ADCT”.
Ainda, assevera a existência de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da dignidade da pessoa humana, eis que após mais de 27 (vinte e sete) anos no serviço público se vê obrigada a reiniciar sua vida profissional, já com a idade avançada, o que impossibilitaria a reinserção no mercado de trabalho e prejudicaria seu sustento próprio e de sua família.
Defende a necessidade de modulação dos efeitos da anulação dos atos, “(...) já que está a se tratar de lapso temporal correspondente a praticamente a vida profissional da pessoa, e ante a existência de outros servidores em situação análoga, deve-se cuidar para que a decisão, que eventualmente sirva de precedente a outros processos, observe critérios de justiça, razoabilidade e proporcionalidade”.
Recurso tempestivo (id. 89064488) e preparado (id. 89080481).
Contrarrazões em id. 92715452.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A segunda recorrente MARCIA MORAIS ROCHA alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, constitucionalmente assegurados às partes em razão do julgamento antecipado da lide sem a necessária instrução probatória.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Em observância ao artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, incumbe à parte recorrente demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
In casu, percebe-se que no recurso da primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO não restou demonstrada de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais.
Em que pese tenha apresentado alegações genéricas, a primeira recorrente não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1290501 AgR CE – CEARÁ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-002 11-01-2021)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido.
(STF – ARE 1294014 AgR - RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:DJe-293 16-12-2020)
Diante disso, como não foi suscitada a preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica na peça recursal as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do recurso extraordinário da Assembleia Legislativa.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
Dessa forma, quanto ao suposto desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da confiança e da dignidade da pessoa humana, bem como à necessidade de modulação dos efeitos da decisão, a segunda recorrente MARCIA MORAIS ROCHA não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto:
a) nego seguimento aos recursos especiais de MARCIA MORAIS ROCHA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.030, V (súmulas 7 e 83 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário da recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.035, §2o c/c art. 1.030, V, do mesmo diploma processual;
c) nego seguimento ao recurso extraordinário de MARCIA MORAIS ROCHA, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (Tema 660) e V (Súmula 284 do STF), do supracitado estatuto processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça